Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710813-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN AGRAVADO: MARCIO ROOCHA, MARIA JOSE COSTA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos Ação de Despejo no 0705637-76.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante alega, em breve resumo, que a decisão ora recorrida não merece prosperar, haja vista que o contrato de locação em questão possui garantia que se extinguiu no curso da relação contratual. Enfatiza que o débito atual ultrapassa demasiadamente o valor de caução de aluguel depositados pelo réu. Destaca que os encargos acessórios relativos ao bem também estão com os pagamentos em aberto. Ressalta, ainda, o perigo do dano para o locador, pois a cada mês subsequente, com a manutenção do locatário no imóvel, sem o pagamento dos aluguéis, aumenta-se o débito em evidente prejuízo ao credor que, além de tolhido da posse direta do seu imóvel para nova locação, encontra-se sem receber os frutos civis a que faria jus. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desocupação manutenção do imóvel situado na 3a Avenida, Lote 1136/1142 A, apartamento 204 – Núcleo Bandeirante/DF à SMPW, quadra 05, conjunto 11, lote 11, Casa “D”, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71735-511 até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo no ID 57051517. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 187814905 – autos de origem): Ciente do recolhimento das custas processuais. Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado possui uma das garantias previstas no art. 37, conforme cláusula DÉCIMA OITAVA do contrato de ID 186885193, não se mostrando aplicável o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, independemente de eventual exaurimento da garantia. Cite(m)-se o(s) réu(s) por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Notifique(m) o(a)(s) fiador(a)(es)(as) da existência, advertindo-o(a)(s) de que, não sendo Réu(é)(s) no presente processo, nele não poderão contestar, exceto para purgar a mora. Caso haja informação de whatsapp, confiro força de mandado a esta decisão para fins de citação por tal meio eletrônico. (destaques no original) Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. Contudo, é inegável que, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, não existe razão para deixar de acolher o pleito. Basta lembrar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação. Além disso, ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência de caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284623, 07172539020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Deve-se convir, ainda, que é perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. No caso dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, na data de 10 de fevereiro de 2023, pelo prazo de um ano e provido de garantia, esta estipulada no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) (ID 186885193 – Pág. 4 – autos de origem). Incontroverso também que a parte agravada não realizou o pagamento integral dos aluguéis vencidos entre os meses de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, bem como das taxas de condomínio do referido imóvel durante todo o período de vigência do contrato locatício. Aliás, foi apontado na inicial o débito de R$ 13.745,95 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor que representa mais de cinco vezes o valor dado como caução. Nessa conjuntura, caracteriza-se como exaurida a caução oferecida, ficando, portanto, o contrato de locação desprovido de garantia. Conforme mencionado, o crédito perseguido totaliza a quantia de R$ 13.745,95 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor que supera em mais de duas vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, configurando-se, portanto, suficiente para o deferimento do pedido de liminar de despejo. Nesse viés, afigura-se razoável o pleito deduzido pela parte ora agravante, uma vez que, conforme visto, encontra suporte na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça. Por conseguinte, ante o exaurimento da caução, o contrato ficou desprovido de garantia e, estando preenchidos os requisitos do art. 59, §1o, IX, da lei de locações, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de despejo forçado. Será considerado como caução para o deferimento do pedido de liminar o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas condominiais em atraso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de março de 2024 17:39:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador